Tribunal: TJDFT
Processo: 0700072-32.2026.8.07.9000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA ADOLESCENTE. DEPOIMENTO ESPECIAL. REALIZAÇÃO NA ESFERA POLICIAL. POSSIBILIDADE. INDISPONIBILIDADE DE PAUTA JUDICIAL. FLEXIBILIZAÇÃO DO ART. 11 DA LEI No 13.431/2017. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO CONTRADITÓRIO. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
1. A reclamação criminal possui natureza excepcional e destina-se à correção de erro de procedimento apto a gerar lesão grave ou de difícil reparação, não se prestando à reapreciação do mérito da decisão impugnada.
2. A decisão reclamada não indeferiu a produção antecipada da prova, mas reconheceu sua urgência e determinou a imediata colheita do depoimento especial, apenas definindo sua realização na esfera policial em razão da comprovada inexistência de pauta judicial por período aproximado a um ano.
3. O art. 8o da Lei no 13.431/2017 autoriza a realização do depoimento especial perante autoridade policial ou judiciária, inexistindo imposição legal absoluta de que o ato ocorra exclusivamente em juízo, sobretudo na fase pré-processual.
4. O art. 11, § 1o, II, da Lei no 13.431/2017 estabelece a realização do depoimento especial em sede judicial “sempre que possível”, expressão que evidencia tratar-se de diretriz condicionada às circunstâncias concretas e à viabilidade estrutural do órgão jurisdicional.
5. A inexistência de pauta disponível até março de 2027 constitui dado objetivo que impõe ao magistrado solução alternativa para assegurar a celeridade, preservar a memória da vítima e evitar revitimização, em observância ao princípio da proteção integral.
6. A solução adotada harmoniza a dignidade da pessoa humana, a proteção da vítima em desenvolvimento e a efetividade da persecução penal, sem suprimir o devido processo legal.
7. Reclamação conhecida e julgada improcedente.